Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009675-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diego Pereira de Igreja, em favor de Ítalo Vinícius Silva Ferreira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.
O impetrante aduz que o paciente foi preso na posse de aproximadamente 30 gramas de cocaína em seu bolso e, supostamente, faria a entrega do entorpecente para Juliano Conceição da Silva e Carlos Eduardo Almeida da Silva.
Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob a alegação de que liberdade do paciente incitaria novos crimes e traria a sensação de impunidade, afetando, assim, a credibilidade da justiça.
Assevera que não existem indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, argumentando que, logo após a prisão do paciente, a polícia fez uma varredura em sua residência, não encontrando nenhum petrecho ou vestígio de tráfico de drogas.
O impetrante assinala que não há risco à ordem pública, seja pela quantidade ínfima de drogas, seja pelo fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, tratando-se, pois, de fato isolado em sua vida.
Postula, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, pesa contra o paciente, Ítalo Vinícius Silva Ferreira, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], consoante se depreende do depoimento prestado pelo PM Josenilton Costa Martins, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante:
“Que a equipe oficial Cavalaria, em rondas pela região da perimetral José Aparecido Ribeiro, recebeu a denúncia de que havia um veículo Saveiro, de cor branca, com placas de Diamantino, parado nas proximidades da Excelência, em um lugar escuro e com dois ocupantes que faziam uso de entorpecente do tipo maconha. Após a abordagem e identificação, os suspeitos Juliano e Carlos Eduardo demonstraram extremo nervosismo. Feita a revista veicular, foi localizado escondido no carpete uma quantia de R$ 1.360,00. Que, ao questionar, os suspeitos disseram que deslocaram de Diamantino até a cidade de Nova Mutum para buscar uma quantidade de entorpecente do tipo pasta-base de cocaína, que seria entregue ali no local e posteriormente seria revendido por eles na cidade de Diamantino, momento esse que se aproximou um ciclista no local (suspeito Ítalo) e, ao perceber a presença da equipe policial próximo ao veículo Saveiro branca, tentou evadir e, após a abordagem e revista foi localizado no seu bolso direito certa quantidade de substância análoga à pasta-base de cocaína. Que, segundo os suspeitos, um guarda patrimonial que tem o apelido de ‘Boca’, que trabalha cuidando do ginásio do Buritis, em Diamantino, emprestou o veículo para que eles praticassem o ato ilícito, e que inclusive já foi usado outras vezes, tanto a Saveiro, bem como um Astra branco que pertence ao vulgo ‘Boca’. Que o suspeito Ítalo informou que pegou o entorpecente com o vulgo ‘Pequeno’ para fazer a entrega aos suspeitos Juliano e Carlos Eduardo. Que deslocamos, em ato contínuo, até o endereço da Rua dos Guarantãs, Bairro Parque do Sol, porém, nada de ilícito foi localizado no endereço [...]”.
A despeito da tese de negativa de autoria suscitada pelo paciente durante seu depoimento extrajudicial, certo é que a via célere do habeas corpus não é o momento processual oportuno para se discutir acerca da posse da droga e, principalmente, de sua destinação.
No mesmo sentido, soa de todo inverossímil a versão de que os policiais teriam “plantado” a droga para incriminá-lo falsamente, porquanto, aparentemente, não há nenhum desentendimento preexistente a justificar tal comportamento.
Em contrapartida, extrai-se dos autos que a prisão foi lastreada, única e exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, bem como em uma hipotética associação entre Carlos Eduardo, Juliano e Ítalo para prática do tráfico em Diamantino, como se vê:
“Ante as provas coligidas nos autos, corroboradas com a quantidade de entorpecente ilícito apreendido na posse do indiciado (30 gramas), que seria entregue a Carlos Eduardo e Juliano, verifica-se o risco à credibilidade do Poder Judiciário, ante à gravidade concreta do delito, considerando os fortes indícios de que os suspeitos iriam praticar a mercancia de entorpecentes ilegais de forma reiterada, comprando em Nova Mutum para revender em Diamantino (tráfico entre municípios), devendo a prisão ser deferida com fundamento na garantia da ordem pública”.
Não obstante a extensa ficha criminal de Carlos Eduardo Almeida da Silva e Juliano Conceição da Silva, verifica-se que o único registro criminal existente contra o paciente se refere ao termo circunstanciado n. 2835-50.2019.811.0086, pela suposta prática do delito de receptação culposa.
Some-se a isso que, embora o paciente tenha confessado a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, quando adolescente, fato é que, após a abordagem, os policiais se dirigiram até sua residência, não encontrando nenhum produto de origem ilícita, ou petrechos indicativos da traficância, corroborando a versão do PM Josenilton Costa Martins de que, em tese, seu papel seria apenas a entrega a droga aos suspeitos que estavam no veículo.
Não há, repita-se, base empírica a evidenciar que o paciente integre organização criminosa ou que ele se dedique a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, sobretudo porque comprovou possuir residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual, pelo menos por ora, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente ÍTALO VINÍCIUS SILVA FERREIRA pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Ítalo Vinícius Silva Ferreira, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Expeça-se o necessário.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.